Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019105-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO LESSI - CPF: 329.136.641-72 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS. ESTRUTURA BIFÁSICA DOS ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. CARNAVAL. DIAS NÃO ÚTEIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, oriunda de ação monitória fundada em três cheques emitidos pelo agravante, com valor exequendo de R$ 504.821,28, autorizando o prosseguimento da execução judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a estrutura bifásica delineada nos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil estabelece prazos sucessivos ou concomitantes entre o prazo para adimplemento voluntário e aquele destinado à apresentação de impugnação pelo executado; e (ii) saber se a metodologia de contagem dos prazos processuais deve excluir os dias não úteis, especialmente o período carnavalesco, na definição do termo inicial e final do prazo para apresentação da impugnação.

III. Razões de decidir

3. O procedimento do cumprimento de sentença reveste-se de estrutura bifásica, com prazos sucessivos e logicamente ordenados, não simultâneos, sendo o primeiro de 15 dias úteis para adimplemento espontâneo (art. 523, CPC) e, após seu exaurimento, inicia-se automaticamente o segundo prazo de 15 dias úteis para apresentação de impugnação (art. 525, CPC).

4. A contagem dos prazos processuais deve excluir os dias não úteis, incluindo os dias 20 e 21 de fevereiro correspondentes ao Carnaval, que são reconhecidos pela jurisprudência como dias sem expediente forense, conforme determina o artigo 224 do CPC.

5. O prazo para pagamento voluntário iniciou-se em 06/02/2023 e encerrou-se em 28/02/2023, sendo que o prazo para impugnação começou a fluir em 01/03/2023 e findaria em 22/03/2023, tornando tempestiva a impugnação protocolada em 21/03/2023.

6. A alegação de preclusão temporal baseada em intimação anterior de 2021 não prospera, pois o cumprimento de sentença não estava formalmente instaurado naquele momento, sendo que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 1º de junho de 2021 e a efetiva instauração da fase executiva deu-se em 1º de fevereiro de 2023.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. No cumprimento de sentença, o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação pelo executado (art. 525, CPC) inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário (art. 523, CPC), configurando estrutura bifásica de prazos sucessivos. 2. Na contagem de prazos processuais devem ser excluídos os dias não úteis, incluindo os dias de Carnaval, reconhecidos pela jurisprudência como período sem expediente forense."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 224, 523, caput, e 525, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.419.694/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/4/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
em face de decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Monitória nº 1023905-81.2018.8.11.0041, que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade, autorizando, por consequência, o prosseguimento da execução judicial.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão incorreu em erro material na contagem do prazo para oferecimento da impugnação, contrariando os artigos 523, 525 e 224 do Código de Processo Civil. Sustenta que o prazo para apresentação da impugnação só se inicia após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis para pagamento voluntário da dívida, bem como que houve indevida inclusão de feriados forenses no cômputo dos prazos processuais.

Nas suas palavras:
“A decisão agravada incorre em vício grave ao desconsiderar a estrutura procedimental bifásica prevista no Código de Processo Civil [...] ao computar como dias úteis datas em que não havia expediente forense (Carnaval), em franca afronta ao art. 224 do CPC”.

Aponta que a contagem correta leva ao início do prazo da impugnação em 01/03/2023 e fim em 22/03/2023, sendo que a impugnação foi protocolada em 21/03/2023, dentro, portanto, do prazo legal. Reforça que a rejeição liminar da impugnação compromete gravemente o contraditório e a ampla defesa, fundamentos constitucionais do devido processo legal.

Para reforçar sua tese, argumenta que a decisão recorrida, ao desconsiderar a tempestividade da impugnação, além de contrariar a literalidade dos dispositivos legais mencionados, impede a apreciação de alegado excesso de execução, cuja comprovação foi devidamente apresentada com base em cálculos e planilhas.

Sustenta ainda que os valores apresentados pelo exequente desconsideram os limites do título executivo judicial, instituído apenas com a sentença que reconheceu a obrigação derivada de cheques prescritos, sem força executiva originária. Os encargos de juros e correção monetária, segundo defende, não foram expressamente fixados na sentença, o que obsta sua cobrança desde a data do vencimento dos títulos.

Por fim, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, a fim de impedir a continuidade da execução baseada em valores que entende como ilegais e desproporcionais, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com o reconhecimento da tempestividade da impugnação e o seu regular processamento. Alternativamente, caso reconhecida a tempestividade, requer que o Tribunal adentre o mérito da impugnação e reconheça o excesso de execução, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Preparo recursal, id. 292869355.

Concedida à antecipação de tutela recursal, id. 293004898.

Contrarrazões, id. 294207853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
em face de decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Monitória nº 1023905-81.2018.8.11.0041, que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade, autorizando, por consequência, o prosseguimento da execução judicial.

Exsurge dos autos originários que a controvérsia vertida nos presentes autos decorre de ação monitória proposta em face do ora agravante, tendo por objeto três títulos de crédito, na espécie, cheques emitidos por este último. A presente demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, cujo valor exequendo foi quantificado pelo exequente na monta de R$ 504.821,28 (quinhentos e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado, ora agravante, insurge-se, em apertada síntese, sob o fundamento de suposto excesso de execução.

O Magistrado
a quo
não conheceu a impugnação por ser intempestiva, nos seguintes fundamentos:

“ [...] Fundamento.

Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Conforme preceitua o art. 525 do Código de Processo Civil, o prazo para oferecimento de impugnação é de 15 (quinze) dias, contados da intimação do executado:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação."

No caso dos autos, verifica-se que o executado foi intimado por meio do despacho publicado em 03/02/2023 (ID 108736573) e apresentou sua impugnação em 21/03/2023. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 525 do CPC, constata-se que a impugnação foi apresentada intempestivamente, tendo em vista que o prazo se encerrou muito antes da data de protocolo da peça.

De acordo com o art. 224 do CPC, os prazos processuais são contados em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Assim, a contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte à publicação do despacho (06/02/2023) e encerrou-se em 24/02/2023, considerando os dias úteis entre essas datas. A impugnação, no entanto, foi apresentada apenas em 21/03/2023, claramente fora do prazo legal.

A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença constitui óbice ao seu conhecimento, uma vez que o prazo previsto no art. 525 do CPC possui natureza peremptória, não sendo passível de dilação sem previsão legal.

O princípio da preclusão temporal, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, determina que, uma vez escoado o prazo para a prática de determinado ato processual, extingue-se a faculdade de praticá-lo. Este princípio visa garantir a segurança jurídica e o regular desenvolvimento do processo, impedindo o retrocesso a fases já superadas.

Não obstante, cabe ressaltar que as matérias previstas no § 1º, incisos I e VI, do art. 525 do CPC, referentes à falta ou nulidade da citação e à incompetência absoluta ou impedimento do juiz, respectivamente, por tratarem de questões de ordem pública, poderiam ser conhecidas a qualquer tempo, independentemente de impugnação tempestiva. No entanto, tais hipóteses não foram suscitadas pelo executado no presente caso.

Quanto ao excesso de execução alegado, este constitui matéria típica de impugnação, que deve ser apresentada no prazo legal e com a indicação do valor que o executado entende correto, devidamente demonstrado por memória de cálculo, conforme determina o § 4º do art. 525 do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso em análise, o executado não cumpriu adequadamente tal requisito no momento oportuno, limitando-se a alegar genericamente o excesso de execução, sem apresentar memória de cálculo que demonstrasse o valor que entende correto.

Não obstante a isso, a sentença de ID 48273062 julgou procedente o pedido formulado na ação monitória, reconhecendo a existência do crédito relativo aos três cheques indicados na inicial que foram emitidos no mês de setembro e outubro de 2013: nº 001/241097 (R$ 12.000,00), nº 104/241099 (R$ 54.392,78) e nº 001/241098 (R$ 49.675,00), totalizando R$ 116.067,78 em valor principal.

O exequente apresentou planilha atualizada do débito (ID 57440149), calculada com base no INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, acrescida de multa e honorários advocatícios de 10%, apontando o valor total atualizado de R$ 504.821,28 (maio de 2021). Posteriormente, apresentou nova planilha indicando o valor de R$ 575.603,46.

Analisando as planilhas apresentadas pelo exequente, verifica-se que os cálculos foram elaborados utilizando os índices de correção monetária (INPC/IBGE) e juros de mora (1% ao mês) compatíveis com a natureza da obrigação, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

A evolução do valor da execução de R$ 116.067,78 (valor original dos cheques) para R$ 575.603,46 (valor atualizado na última planilha) justifica-se pelo longo período transcorrido desde a emissão dos cheques até a presente data, durante o qual incidiram correção monetária e juros de mora, além das multas e honorários advocatícios determinados na sentença, razão pelo qual deve prosseguir a execução.

Da penhora no rosto dos autos

No que concerne ao pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo exequente, verifica-se que tal medida encontra amparo legal no art. 860 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, o exequente, alegando inadimplemento, poderá requerer ao juiz competente que mande notificar o terceiro devedor para que não pague ao seu credor, bem como o credor para que não pratique ato de disposição do direito."

A penhora no rosto dos autos constitui medida adequada quando o executado possui crédito a receber em outro processo judicial, sendo que a alteração do processo onde se pretende realizar a penhora, conforme requerido pelo exequente, mostra-se razoável diante da informação de que não há valores disponíveis no processo inicialmente indicado.

Do dispositivo

Ante o exposto,
não conheço
da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
Lourenberg Ribeiro Nunes Rocha
, em razão de sua intempestividade, e
determino
o prosseguimento da execução nos termos da sentença transitada em julgado.

Defiro
o pedido de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista nº 0000553-23.2013.5.23.0003, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, até o limite do valor atualizado da execução, que conforme última planilha apresentada pelo exequente é de R$ 575.603,46 (quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos). [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia ora submetida à apreciação jurisdicional gravita em torno da aferição da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, desdobrando-se em dois vetores centrais de indagação jurídica.

O primeiro diz respeito à hermenêutica aplicável à estrutura bifásica delineada no art. 523 do Código de Processo Civil, no tocante à distinção – ou eventual concomitância – entre o prazo conferido para o adimplemento voluntário da obrigação e aquele destinado à apresentação de impugnação pelo executado, nos termos do art. 525 do diploma processual.

O segundo aspecto controvertido reside na metodologia de contagem dos prazos processuais, especialmente no que concerne à exclusão dos dias não úteis – a exemplo do interregno carnavalesco – e à exata definição do termo a quo e do termo ad quem do interregno temporal pertinente à apresentação da impugnação.

O art. 525, caput, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação."

Por sua vez, o art. 523 do mesmo diploma dispõe:

"Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver."

A partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos legais anteriormente colacionados, infere-se que o procedimento atinente ao cumprimento de sentença reveste-se de
estrutura bifásica
, dotada de prazos sucessivos e logicamente ordenados, e não de contornos simultâneos. O primeiro interregno, de natureza preclusiva, corresponde
ao prazo de 15 (quinze) dias úteis destinado ao adimplemento espontâneo da obrigação
, nos termos do caput do art. 523 do Código de Processo Civil.
Exaurido esse lapso sem o devido pagament
o, opera-se, de forma
automática
, a abertura do prazo subsequente – igualmente de 15 (quinze) dias úteis – para que o executado, caso assim deseje, apresente impugnação, nos moldes do art. 525, caput, do referido diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se verifica do precedente citado na decisão que concedeu o efeito suspensivo:
"de acordo com a jurisprudência desta Corte, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora ou nova intimação"
(AgInt no AREsp n. 1.419.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

No caso em análise, à luz dos elementos constantes nos autos originários, processo nº 1023905-81.2018.8.11.0041, verifica-se que a parte ora agravante foi regularmente intimada, em 01/02/2023, com publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 03/02/2023, para proceder ao pagamento voluntário do débito. O início do prazo, portanto, ocorreu no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 06/02/2023.

Na contagem do prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário, devem ser excluídos os dias não úteis, conforme determina o art. 224 do CPC. Os dias 20 e 21 de fevereiro de 2023, correspondentes ao Carnaval, embora não haja lei federal que os declare formalmente como feriados nacionais, são reconhecidos pela jurisprudência pátria como dias em que não há expediente forense, devendo ser excluídos da contagem de prazos processuais.

Assim, o prazo para pagamento voluntário
iniciou-se
em
06/02/2023
e,
excluindo-se os dias não úteis
(finais de semana e Carnaval), encerrou-se em 28/02/2023.

Somente a
partir do dia seguinte, 01/03/2023, começou a fluir o prazo de 15 dias úteis para apresentação da impugnação
ao cumprimento de sentença, o qual, seguindo a mesma sistemática de contagem,
findaria em 22/03/2023
.

Considerando que a impugnação foi protocolada em 21/03/2023, como afirmado pelo agravante e não contestado pelo agravado, conclui-se que
esta é tempestiva, tendo sido apresentada dentro do prazo legal
.

No que tange à alegação deduzida pelo agravado, no sentido de que o requerimento de cumprimento de sentença teria sido formulado originariamente em 11 de fevereiro de 2021, com a correspondente intimação do executado em 4 de março de 2021, sem que este houvesse, à época, apresentado impugnação, cumpre assentar que, à luz dos elementos constantes nos autos, o cumprimento de sentença, de fato, ainda não se encontrava formalmente instaurado naquele momento.

Tal constatação se reforça diante do fato de que somente em 1º de junho de 2021 foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da sentença (ID 57149485 – autos originários), sendo que a efetiva instauração da fase executiva pelo juízo
a quo
deu-se apenas em 1º de fevereiro de 2023, conforme se depreende do ID 108736573 dos autos originários.

Ademais, observa-se que o juízo de primeiro grau absteve-se de fundamentar sua decisão quanto à suposta preclusão temporal anteriormente aventada,
restringindo-se à análise da tempestividade da impugnação exclusivamente à luz da intimação efetivada em 3 de fevereiro de 2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, determinando ao juízo de origem que proceda ao regular processamento e julgamento da impugnação, com análise do mérito das questões nela suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025